Tribunal: TJMT
Processo: 0004735-88.2013.8.11.0018
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004735-88.2013.8.11.0018
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque, Defeito, nulidade ou anulação, Efeitos]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOAO NEVES DE OLIVEIRA - CPF: 535.802.651-72 (EMBARGANTE), LUIZ CARLOS CARASSA - CPF: 236.492.839-72 (ADVOGADO), ANDIELY RENATA TERUEL DEON TENORIO - CPF: 038.455.581-05 (ADVOGADO), JOSE CARDOSO SOBRINHO - CPF: 406.530.131-91 (EMBARGADO), NELITA BARBOZA DE SOUZA - CPF: 442.061.941-49 (EMBARGADO), ISRAEL LUIZ DA SILVA - CPF: 169.403.009-10 (EMBARGADO), JORGE BALBINO DA SILVA - CPF: 015.477.068-05 (ADVOGADO), LINDAMIR MACEDO DE PAIVA - CPF: 011.991.931-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO REVOCATÓRIA (AÇÃO PAULIANA). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO.
RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por credor quirografário em face de acórdão que manteve a sentença de improcedência de ação revocatória ajuizada com o objetivo de declarar a ineficácia de escritura pública de compra e venda de imóvel rural, sob alegação de fraude contra credores. O acórdão embargado reconheceu a existência do crédito, o prejuízo e a insolvência do devedor, mas afastou o
consilium fraudis
por ausência de prova da ciência do adquirente acerca do estado de insolvência do vendedor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade ou contradição quanto à análise dos elementos caracterizadores da fraude contra credores (art. 158 e seguintes do Código Civil), ou se o recurso tem nítido caráter infringente, voltado à rediscussão do mérito já apreciado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não constituindo via adequada para a reapreciação do mérito da causa.

4.

O acórdão embargado examinou de forma fundamentada todos os elementos necessários ao deslinde da controvérsia, apreciando expressamente os requisitos da fraude contra credores — anterioridade do crédito, insolvência,
eventus damni
e
consilium fraudis
e concluindo, com base nas provas dos autos, pela inexistência deste último elemento.

5.

A fundamentação adotada encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que exige prova inequívoca da má-fé do adquirente para o reconhecimento da fraude contra credores (STJ, REsp 1.462.189/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 17/12/2014; REsp 126.857/MG, Rel. Min. Waldemar Zveiter, DJ 12/04/1999).

6.

A simples divergência quanto à valoração das provas ou à conclusão jurídica alcançada não configura omissão nem contradição, tratando-se de inconformismo com o resultado do julgamento.

7.

A decisão embargada atende ao dever constitucional de fundamentação (art. 93, IX, da CF), não se exigindo do julgador a análise de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados, desde que apresentados fundamentos suficientes para o convencimento (STJ, AI 169.073/SP; TJMT, ED no 11063/2011).

8.

Ausentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos, uma vez que o recurso é manejado com o propósito de rediscutir matéria de mérito já decidida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

2.

Não há omissão quando o acórdão aprecia a matéria de forma suficiente e fundamentada, ainda que não analise todos os dispositivos legais suscitados.

3.

A configuração da fraude contra credores exige prova inequívoca do
consilium fraudis
, não podendo ser presumida a má-fé do adquirente sem elementos concretos nos autos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

JOÃO NEVES DE OLIVEIRA
opôs Embargos de Declaração em ID 317630895, alegando a existência de vício de omissão no acórdão de ID 315068873, que à unanimidade, Negou Provimento ao recurso interposto nos autos.

A Embargante alega, em síntese, que a decisão embargada foi omissa por ter não explicado porque decidiu de forma contraditória ao entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça e do STF.

Afirma haver vício de omissão quanto ao recibo da averbação 06, da matrícula 6.414 e quanto ao noticiado nos itens “1.2.d” ao “1.2.j” do recurso de apelação.

Acusa que a decisão embargada foi contraditória ao argumento de que “se até o Juiz de piso que não participou da suposta compra, reconheceu a insolvência do vendedor JOSÉ CARLOS, conforme demonstrado no item “1.2.l”, pág. 11, da Apelação de id/27120089” (...), que dirá o comprador ISRAEL, que participou diretamente, utilizando-se inclusive do próprio Cartório onde trabalha para realizar a lavratura da dissimulada escritura de venda e compra pelo irrisório valor de R$ 40.000,00.

Aduz ocorrer omissão quanto ao fato do comprador Israel ter inequívoca ciência da fraude, e de sua falta de boa-fé na relação.

Prequestiona matéria.

Requer o provimento do recurso para o saneamento dos vícios apontados.

Contrarrazões apresentadas (ID no 321982394).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre
o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que a parte Embargante elege matéria de convicção do juízo para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

O caso, trata-se de ação revocatória ajuizada por credor quirografário visando à declaração de ineficácia de escritura pública de compra e venda de imóvel rural lavrada entre os requeridos, sob alegação de fraude contra credores, diante da alienação do único bem do devedor por preço considerado vil.

A parte embargante alega a ocorrência de omissões/contradições no v. acórdão, todavia, no caso dos autos não se constata tais vícios, haja vista que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Importa consignar que no julgado o tema em discussão foi apreciado, nos seguintes termos:

“(...); O magistrado de origem reconheceu: a existência do crédito do autor; a ocorrência do prejuízo (eventus damni); a insolvência do devedor.

Todavia, concluiu que não restou comprovada a ciência do adquirente (Israel) acerca do estado de insolvência do vendedor, tampouco conluio fraudulento entre as partes, razão pela qual julgou improcedente a demanda.

O apelante insurge-se contra a sentença, reafirmando tese de que a alienação se deu com inequívoca má-fé, apontando, dentre outros elementos: discrepância entre o valor real do imóvel e o preço declarado; lavratura da escritura antes da emissão do recibo de quitação, denotando simulação; utilização de cartório em que o adquirente exercia função de escrevente substituto; e a preexistência de execuções contra o devedor.

A controvérsia cinge-se à verificação da ocorrência ou não de fraude contra credores (art. 158 e ss. do Código Civil), notadamente quanto à presença do consilium fraudis, requisito essencial da ação pauliana.

No contexto dos fatos, tem-se que a jurisprudência do STJ ao caso é firme no sentido de que: “A caracterização da fraude contra credores depende da comprovação dos seguintes requisitos: (i) a anterioridade do crédito; (ii) a insolvência do devedor; (iii) o eventus damni; e (iv) o consilium fraudis, sendo que este último não pode ser presumido, devendo estar demonstrado nos autos” (STJ, REsp 1.462.189/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 17/12/2014).

No caso concreto, embora configurados a anterioridade do crédito e a insolvência, não se extrai dos autos prova robusta da ciência inequívoca do adquirente acerca da situação financeira do devedor.

O negócio jurídico impugnado decorreu de vínculo obrigacional pretérito (garantia hipotecária registrada desde 2006 – ID. 271200862), circunstância que fragiliza a tese de conluio doloso entre vendedor e comprador, ambos requeridos na ação.

(...);

Ademais, como é cediço, em negócio jurídico realizado por contrato de compra e venda, ou seja, a título oneroso, exige-se a comprovação de que a insolvência do vendedor era notória ou que havia motivos para ser conhecida pelo terceiro adquirente (art. 159 do Código Civil).

Com muita propriedade, assevera Carlos Roberto Gonçalves, em Sinopses Jurídicas, vol. 1, 7a edição, pág. 114: “Ao tratar do assunto, o legislador teve de optar entre proteger o interesse dos credores ou o do adquirente de boa-fé. Preferiu proteger o interesse deste. Assim, se ignorava a insolvência do alienante, nem motivos para conhece-la, conservará o bem, não se anulando o negócio. Desse modo, o credor somente logrará obter a declaração de ineficácia da alienação se provar a má-fé do terceiro adquirente, isto é, a ciência deste da situação de insolvência do alienante. (...) Não se exige, no entanto, que o adquirente esteja mancomunado ou conluiado com o alienante para lesar os credores deste. Basta a prova da ciência da situação de insolvência. A lei (Código Civil, artigo 107) presume a má-fé do adquirente quando a insolvência do alienante for notória (títulos protestados, várias execuções em andamento) ou quando houver motivo para ser conhecida do primeiro (parentesco próximo, preço vil, continuação dos bens alienados na posse do devedor etc.).”

Com efeito, não basta, para a anulação do negócio, a mera consciência do devedor insolvente de que, com a prática do ato fraudulento, estaria prejudicando seus credores.

Logo, não tendo o autor da ação pauliana provado que o terceiro adquirente do imóvel tinha ciência do estado de insolvência, não há falar em anulação do negócio.

Nesse sentido, já decidiu o c. STJ:

“CIVIL E PROCESSUAL - COMPRA E VENDA - CONSILIUM FRAUDIS NÃO COMPROVADO - REVOCATÓRIA. I - Não se anula o negócio (compra e venda) averbado como fraudulento (consilium fraudis), inexistindo presentes os requisitos objetivos e subjetivos da revocatória. II - Recurso não conhecido. (in RESP 126857 / MG ; RECURSO ESPECIAL 1997/0024172-6, Rel. Min. WALDEMAR ZVEITER, DJ DATA:12-4-1999 PG:00143).

Ademais, a alegada discrepância no valor do imóvel, ainda que possa indicar indícios de irregularidade, não se mostra suficiente, isoladamente, para caracterizar a fraude, devendo prevalecer o princípio da presunção de validade dos negócios jurídicos (artigo 113 do Código Civil).

Assim, à míngua de prova cabal do consilium fraudis, deve ser mantida a sentença de improcedência.”

Assim, vislumbra-se a inexistência de omissão ou obscuridade e contradição justificadora deste recurso.

Logo, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 11063/2011. 1a Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Não obstante, incabível a aplicação da multa prevista no §2o, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil, pois o recurso que tem o intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior não tem o condão protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025